Tribunal: TJSP
Processo: 1001694-43.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE IMÓVEL – AFASTAMENTO – ADEQUAÇÃO – Embargante que adquiriu do executado o bem antes do registro da penhora, não havendo comprovação de má-fé de sua parte, requisito imprescindível, eis que esta não se presume – Precedentes do TJSP – Ausência, outrossim de demonstração de que a venda do imóvel pelo executado ao embargante teria feito o primeiro

Ementa:
AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE IMÓVEL – AFASTAMENTO – ADEQUAÇÃO – Embargante que adquiriu do executado o bem antes do registro da penhora, não havendo comprovação de má-fé de sua parte, requisito imprescindível, eis que esta não se presume – Precedentes do TJSP – Ausência, outrossim de demonstração de que a venda do imóvel pelo executado ao embargante teria feito o primeiro recair em estado de insolvência.

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE IMÓVEL – AFASTAMENTO – ADEQUAÇÃO – Descabimento de pretendida aplicação analógica do art. 299, do CC, eis que o negócio jurídico realizado entre embargante e executado não se cuida de cessão de crédito.

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA SOBRE IMÓVEL – AFASTAMENTO – ADEQUAÇÃO – Embargada que suscita proteção do art. 31, da Lei no 6.766/1979 – Inadequação, na medida em que não se valeu da opção de constituição em mora do devedor para fins de resolução contratual, como lhe faculta o art. 32-A, de aludido Diploma legal, preferindo ingressar com ação de cobrança para obtenção dos pagamentos faltantes, sendo irrelevante, portanto, nesse aspecto, a cessão de direitos do imóvel, na medida em que o interesse da embargada é receber o seu crédito, o que continua sendo possível em face do executado.

Recurso desprovido.